Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-93.2020.8.11.0079
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000625-93.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUSCELINO FERREIRA DA LUZ - CPF: 622.174.021-53 (RECORRIDO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA): Dou provimento ao recurso. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (2º VOGAL): Peço vênia para divergir do voto e dar provimento ao recurso, por fundamento diverso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): Acompanho o voto do Primeiro Vogal.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000625-93.2020.8.11.0079

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrid
o
:
JUSCELINO FERREIRA DA LUZ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-07/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C.
S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA E. TURMA RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
ACOLHIDA
. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação em que o Recorr
ido

JUSCELINO FERREIRA DA LUZ
postula a sua promoção em ressarcimento de
preterição, à graduação de Cabo PMMT com efeitos a partir de
03/07/2010
, à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de
03/07/2014 e Segundo-Sargento: 03/07/2018
,

bem
como o pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos.

2. Considerando que a pretensão autoral
do Recorr
ido
é a declaração do seu direito à promoção, o termo inicial da contagem d
o prazo prescricional
é a data do surgimento do direito à promoção.

3. Neste contexto, o entendimento do C
.
Superior Tribunal de Justiça

é
no sentido de que:
“(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ,
REsp
1712328/MG).

4
. No caso concreto, o direito a promoção à graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira
dos Praças
da PMMT.

5
. Portanto, é a data da publicação da referida lei, ou seja, quando surgiu o direito à promoção, que deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional, já que foi a partir dela que surgiu, em tese, o direito postulado na exordial. Como dito, a Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou
implementado
em 31/03/2019. Veja-se que mesmo que se leve em consideração a data da efetiva promoção -
24/12/2013

-
, ainda assim não haveria possibilidade de se afastar a prescrição quinquenal, já que a ação fora distribuída tão somente em
15/09/2020
.

6
.
Preliminar de prescrição acolhida.

7.
Sentença desconstituída.

8
. Recurso
conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido JUSCELINO FERREIRA DA LUZ postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de Cabo PMMT com efeitos a partir de 03/07/2010, à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de 03/07/2014 e Segundo-Sargento: 03/07/2018, bem como o pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência
nos seguintes termos:

Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a promover o autor com o devido reenquadramento do mesmo no âmbito da Policia Militar, da seguinte forma: Promoção a cabo (com efeitos retroativos a contar de): 03/07/2010; Promoção a Terceiro-Sargento: 03/07/2014; Promoção a Segundo Sargento: 03/07/2018;

b) CONDENAR, o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a pagar a quantia de
R$ 33.538,13 (Trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos) a título de indenização por danos materiais, decorrentes dos efeitos salariais devidos ao Requerente JUSCELINO FERREIRA DA LUZ, acrescido
de juros moratórios acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação;

Inconformado, o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO

nas razões recursais
,
suscita
o reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal e, no mérito,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada
im
procedente
.

Não aportaram aos autos as
contrarrazões
recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou o ente reclamado a promover o autor a Cabo, desde 03/07/2010, a Terceiro Sargento, com efeitos a partir de 03/07/2014, e a Segundo Sargento, a contar de 03/07/2018, determinando, ainda, o pagamento dos valores retroativos devidos em relação à diferença salarial dos períodos.

Sustenta o recorrente, preliminarmente, que
para ser possível a promoção nos termos requeridos, a elevação do servidor a Cabo teria que retroagir para 2010, o que fulminaria a pretensão pela prescrição, haja vista a data de ajuizamento da ação, somente ocorrido em 15/09/2020.

O reclamante pretende sua
promoção nos quadros da Polícia Militar, a fim de que passe a integrar o posto de Cabo, com data inicial em
03/07/2010

Tecidas essas considerações, tem-se que, data vênia, a d. Relatora partiu da premissa de que o nascedouro da pretensão à elevação funcional deu-se com a entrada em vigor da Lei nº 10.076/2014, de forma que o prazo prescricional quinquenal contar-se-ia a partir de sua publicação e, por isso, o ajuizamento da demanda, apenas em 2020, permitiria a conclusão pela prescrição.

No entanto, o que se observa dos autos é que a promoção pretendida pelo reclamante possui sua origem essencial no Decreto nº 2.468/2010, cujas normas o reclamante pretende a aplicação ao seu caso, para o fim de ter reconhecida a promoção para Cabo desde 03/07/2010, e não 24/12/2013, como procedido pela Administração.

Considerando que o ato de enquadramento especificamente questionado pelo autor refere-se à elevação para Cabo, a qual afirma possuir o direito desde 03/07/2010, esta é a ocasião a ser considerada como omissão administrativa que resultaria na presente demanda, de forma que, proposta a ação em
15/09/2020
, resta ultrapassado o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto para a espécie.

Ainda que se tomasse em conta o momento em que efetivamente o Estado de Mato Grosso realizou a promoção do autor para o posto de Cabo, em 24/12/2013, como nascedouro da possibilidade de insurgência contra o ato funcional, igualmente ter-se-ia a pretensão fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, tem-se farta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indicando a interpretação de que
prescreve

a pretensão de rever ato de promoção, no curso da carreira militar, em cinco anos,
nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32,
a contar do ato específico impugnado
(exemplificando, tem-se AC 10049174920178110040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 07/07/2020).

Diante disso,
acompanhando
a d. Relatora,
voto
pela prescrição, todavia por fundamentos diversos, conforme acima articulado, data vênia.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022